Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. LOCATÁRIO. MULTA. COBRANÇA. VALIDADE.

1. Comprovado o inadimplemento das obrigações do locatário, torna devida a multa contratual estipulada em favor do locador, quando da rescisão unilateral requerida na ação de despejo.

2. A multa referente ao pedido de rescisão unilateral antes de transcorrido o tempo mínimo da locação residencial não se confunde com a multa estipulada pelo inadimplemento dos encargos do locatário.

3. Recurso conhecido e desprovido.